Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713077-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MONICA REGINA COIMBRA ACIALDI D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator